Tribunal: STJ
Processo: 5021890-41.2023.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140695 - RJ(2025/0506244-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAYTON SOLIDADE MIGUEL
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS
- ES025286
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. ALEGAÇÃO DE
CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para negar
provimento a recurso especial, mantendo condenação pela prática do delito de uso de documento
falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há crime impossível e se o delito de uso de
documento falso, por sua natureza formal, se consuma com a simples utilização do documento,
independentemente de resultado naturalístico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Corte local, o documento falso apresentado tem potencialidade lesiva e
idoneidade suficiente para gerar dúvida razoável e enganar terceiros, afastando a ineficácia
absoluta do meio.
4. O eventual conhecimento prévio dos agentes públicos acerca da identidade do agente,
oriundo de informações de inteligência, não interfere na tipicidade da conduta nem impede a
consumação do delito.
5. O crime de uso de documento falso tem natureza formal e se consuma com a simples
utilização ou apresentação do documento, independentemente de efetivo prejuízo à fé pública ou
a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que negara provimento ao recurso especial e preservara a condenação pelo crime de uso de
documento falso.
Documento eletrônico VDA56527985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 705cb1f6-1af5-41f7-9419-076faeb8d4bc

Tese de julgamento:
1. O delito de uso de documento falso, previsto no
do Código Penal, é de natureza
art. 304
formal e se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento,
independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
Código Penal,
art. 17;
art. 299;
art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
AREsp 1.229.949/RN
06.03.2018; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
REsp 2.213.524/DF
20.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp 2.196.872/RO
03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
557.776/ES,
10.08.2021; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
AREsp 2.264.086/DF
05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 705cb1f6-1af5-41f7-9419-076faeb8d4bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140695 - RJ(2025/0506244-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAYTON SOLIDADE MIGUEL
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS
- ES025286
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. ALEGAÇÃO DE
CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para negar
provimento a recurso especial, mantendo condenação pela prática do delito de uso de documento
falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há crime impossível e se o delito de uso de
documento falso, por sua natureza formal, se consuma com a simples utilização do documento,
independentemente de resultado naturalístico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Corte local, o documento falso apresentado tem potencialidade lesiva e
idoneidade suficiente para gerar dúvida razoável e enganar terceiros, afastando a ineficácia
absoluta do meio.
4. O eventual conhecimento prévio dos agentes públicos acerca da identidade do agente,
oriundo de informações de inteligência, não interfere na tipicidade da conduta nem impede a
consumação do delito.
Documento eletrônico VDA56528187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: d0f877c6-ef7f-4bdc-a332-f5398c9890aa

5. O crime de uso de documento falso tem natureza formal e se consuma com a simples
utilização ou apresentação do documento, independentemente de efetivo prejuízo à fé pública ou
a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que negara provimento ao recurso especial e preservara a condenação pelo crime de uso de
documento falso.
Tese de julgamento:
1. O delito de uso de documento falso, previsto no
do Código Penal, é de natureza
art. 304
formal e se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento,
independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
Código Penal,
art. 17;
art. 299;
art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
AREsp 1.229.949/RN
06.03.2018; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
REsp 2.213.524/DF
20.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp 2.196.872/RO
03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
557.776/ES,
10.08.2021; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
AREsp 2.264.086/DF
05.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAYTON SOLIDADE MIGUEL
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
(fls. 347-351).
A defesa reitera a ocorrência de crime impossível ao aduzir que os agentes estatais
possuíam conhecimento prévio da identidade do recorrente.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA56528187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: d0f877c6-ef7f-4bdc-a332-f5398c9890aa

O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a tese defensiva (e-STJ, fls. 279
-280):
"(...) o fundamento adotado na sentença não se compatibiliza com a natureza formal
do delito tipificado no
do Código Penal, cuja consumação se perfaz com a
art. 304
utilização ou apresentação do documento falso, independente da consecução do
objetivo final do agente, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé
pública, nem a terceiros, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de
Justiça (AgInt no
, 6a Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de
AREsp no 1.229.949/RN
Assis Moura,
.
14/3/2018)
Dessa forma, o conhecimento prévio, pelos agentes da lei, acerca de informações
repassadas pelo serviço de inteligência policial quanto às possíveis atividades do
réu, então foragido da justiça, é irrelevante para fins de aperfeiçoamento típico
Ainda que assim não fosse, a falsidade do documento não se mostrou
da conduta.
aferível de forma direta e superficial, uma vez que possuía aspectos idôneos,
conforme atestado, tanto no laudo pericial, quanto pelos policiais que realizaram a
abordagem (...)
[...]
Como se observa, o documento apresentado pelo apelado foi capaz de impor
razoável dúvida nos três agentes que participaram da abordagem, tanto que,
para concretizar a prisão, foi necessário verificar, por outros meios, a sua
identidade, com o escopo de confirmar se a pessoa que estava sendo abordada
ou alguém com ele
realmente se tratava do indivíduo foragido da justiça,
parecido.
Portanto, sendo incontroversas, no caso, a materialidade delitiva - confirmada pela
falsidade do documento atestada no laudo pericial (Ev. 70, Inq1, p. 86-96) -, assim
como a autoria, eis que o apelado, de fato, entregou a CNH falsa aos policiais
rodoviários federais quando instado a fazê-lo, impõe-se reformar a sentença para
condenar CLAYTON SOLEDADE MIGUEL pela prática do delito tipificado no

ambos do CP."
art. 304 c/c art. 299,
Como se vê, a Corte de origem asseverou que o documento falso apresentado tinha
potencialidade lesiva suficiente para enganar outras pessoas, o que afasta a alegada ocorrência de
crime impossível. Destacou ainda o Tribunal que eventual conhecimento prévio, por parte dos
agentes estatais, de informações oriundas de serviço de inteligência policial acerca de supostas
atividades atribuídas ao réu não possui relevância jurídica para a caracterização típica da
conduta, sendo, portanto, elemento inócuo para o afastamento do tipo penal.
Esse é o quadro fático da causa.
O delito de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização ou
apresentação do documento, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública ou a
terceiros. A posterior verificação da inautenticidade do documento não tem o condão de afastar a
tipicidade da conduta, porquanto o ilícito se perfaz no momento de seu emprego. Ainda, a
natureza formal do delito não se coaduna com a tese levantada de crime impossível pela simples
possibilidade de checagem posterior pelos agentes estatais. A respeito:

Documento eletrônico VDA56528187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: d0f877c6-ef7f-4bdc-a332-f5398c9890aa

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CRIME FORMAL. CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IM
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público Federal, determinando o recebimento da
denúncia por uso de documento falso, com base na apresentação de diplomas falsos
ao CREA-GO para obtenção de registro profissional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de diplomas falsos ao
CREA-GO configura crime impossível, porque os documentos estavam sujeitos à
conferência, ou se consuma o delito de uso de documento falso, considerando a
natureza formal do crime.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
considerando se a decisão do Tribunal de origem, que reconheceu a ineficácia
absoluta do meio utilizado, foi correta ao aplicar a figura do crime impossível.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ entende que o crime de uso de documento falso é
formal, consumando-se com a simples utilização ou apresentação do documento,
independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros.
5. A constatação da falsidade após diligência não descaracteriza o potencial
lesivo do meio empregado, não configurando crime impossível, pois o
documento apresentava aparência de autenticidade e era apto a enganar
momentaneamente o destinatário.
6. A decisão monocrática não violou a lógica do sistema recursal, pois a análise
jurídica do caso não demanda reexame de provas, afastando a incidência da Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma
com a simples apresentação do documento, independentemente de causar efetivo
prejuízo. 2. A constatação da falsidade após diligência não configura crime
impossível, pois o documento apresentava aparência de autenticidade. 3. A análise
jurídica do caso não demanda reexame de provas, afastando a incidência da Súmula 7
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297 e 304.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp 1.229.949/RN
Sexta Turma, julgado em 06.03.2018;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp 2.264.086/DF
julgado em 05.03.2024."
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.213.524/DF
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56528187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: d0f877c6-ef7f-4bdc-a332-f5398c9890aa

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial para restabelecer a condenação do agravante por uso de documento público
materialmente falso, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
análise das demais teses alegadas no recurso de apelação defensivo.
2. O agravante alega que o documento falso não era idôneo para produzir alteração
em situação juridicamente relevante, configurando crime impossível, pois a
falsificação era grosseira e facilmente detectável, não enganando os agentes policiais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de documento falso, cuja
autenticidade pode ser verificada, configura crime impossível ou se consuma o delito
de uso de documento falso, independentemente da verificação de autenticidade.
III. Razões de decidir
4. O delito de uso de documento consuma-se com a utilização ou apresentação
do documento, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a
terceiros.
5. A verificação da autenticidade do documento não afasta a tipicidade do
crime, pois a conferência pelos agentes da lei é irrelevante para o
aperfeiçoamento típico do crime.
6. A tese de crime impossível por inaptidão absoluta do meio empregado não se
compatibiliza com a natureza formal do delito tipificado no
do Código
art. 304
Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O delito de uso de documento falso consuma-se com a
utilização ou apresentação do documento, independentemente de causar efetivo
prejuízo à fé pública ou a terceiros. 2. A verificação da autenticidade do documento
não afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso."
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 17;
art. 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
557.776/ES,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
10/08/2021;
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.264.086/DF
"
05/03/2024.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.196.872/RO
julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: d0f877c6-ef7f-4bdc-a332-f5398c9890aa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0506244-4
AREsp 3.140.695 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50218904120234025001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAYTON SOLIDADE MIGUEL
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
ADVOGADA
: VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS -
ES025286
ADVOGADA
: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAYTON SOLIDADE MIGUEL
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
ADVOGADA
: VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS -
ES025286
ADVOGADA
: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845458245812074@
2025/0506244-4 - AREsp 3140695 Petição : 2026/0034901-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:08:41
Código de Controle do Documento: 4A3C1AAD-7EEB-4366-B294-183829C8B250